Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0723765-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: ELIOMAR DO NASCIMENTO DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUZIA SOARES DOS SANTOS no dia 17.07.2022. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0701821-90.2018.8.07.0003, que no dia 03.06.2022 a parte credora formulou pedido de pesquisa no RENAJUD e INFOJUD, o qual somente foi deferida a pesquisa no REJAJUD, conforme decisão datada de 07.06.2022. Novo pedido foi formulado de pesquisa no INFOJUD no dia 14.06.202, o qual novamente foi indeferido por decisão datada de 20.06.2022. Veio então o pedido de reconsideração datado de 27.06.2022 e a decisão objeto do ID 129621013, datada de 29.06.2022, em que sua Excelência manteve as decisões anteriores por ausência de fato novo. O fato é que o pedido de reconsideração formulado pela credora em 27.06.2022, a igual modo do que foi formulado em 14.06.2022, não interrompeu o prazo para recurso da primeira decisão de indeferimento da pesquisa no INFOJUD, que é datada de 07.06.2022. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 17.07.2022, portanto semanas após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.